Tribunal: TJES
Processo: 5010297-71.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010297-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANANIAS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ante os documentos juntados provarem a hipossuficiência do recorrente.

Pois bem.

Cuidam-se os autos de “ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c pedido de indenização por danos morais”, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Recorrido, fundamentada na incidência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente decorrente da celebração de contrato de “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”.

Em face da improcedência dos pedidos contidos na peça exordial, o recorrente interpôs o RECURSO INOMINADO a fim de alcançar a declaração da nulidade/cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. Ao final, requer a restituição dos valores descontados indevidamente e, por fim, a condenação por danos morais.

Assim, restou o comando da r. Sentença:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, revogando a tutela antecipada parcialmente deferida no ID 23911242.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Preliminarmente, em que pese a alegação de ocorrência do instituto da prescrição pelo Banco BMG, entendo por seu afastamento. Isto porque, em análise ao conjunto instrutório, os autos versam sobre prestações de trato sucessivo que, com percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO POR VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO, IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADEMAIS, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM QUESTÃO PREVÊ O PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES MENSAIS DE TRATO SUCESSIVO, PERMANENTE E INFINITO, SEQUER PODER-SE-IA COGITAR DE TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTO QUE A SITUAÇÃO SE PROLONGA NO TEMPO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. INOCORRÊNCIA.
TRATANDO-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO BANCÁRIO, CUJAS PRESTAÇÕES PARA PAGAMENTO SÃO DESCONTADAS MENSALMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, OS QUAIS DECORREM DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA MENSALMENTE, TENHO QUE NÃO HÁ FALAR NA DECADÊNCIA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. ISSO PORQUE, EM RAZÃO DE TAIS RETENÇÕES SE RENOVAREM MÊS A MÊS, O PRAZO DECADENCIAL TAMBÉM ACABA SE RENOVANDO A CADA PERÍODO MENSAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO RESTA CONFIGURADA A DECADÊNCIA DO DIREITO AFIRMADO PELO AUTOR. NO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FOI INCLUÍDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR NO DIA 03/02/2017 (EVENTO 1, STR8), MOMENTO NO QUAL INICIARAM OS DESCONTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS, BEM COMO QUE OS DESCONTOS PERMANECEM SENDO EFETUADOS EM ABRIL DE 2021, DATA DE PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA, NÃO HÁ O QUE FALAR EM DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. ASSIM, É DE SER PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, A FIM DE AFASTAR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR REFERENTE AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR REJEITADA.
(...) (TJ-RS - AC: 50051905320218210003 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 29/09/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ainda, quanto à alegação de incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, entendo por desnecessária a sua realização, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. Assim, faz-se imperioso a inversão do ônus da prova a favor do recorrente.

A instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação dos serviços por ter a requerente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega não ter avençado contrato de cartão consignado.

Embora o recorrido sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o recorrente teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor o autor/recorrente o ônus de provar que não utilizou/recebeu o cartão, portanto, caberia ao recorrido juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do recorrente, especialmente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão.

Neste viés, o recorrido constitui prova em seu desfavor à medida que acosta aos autos as faturas do cartão de crédito realizado em nome do recorrente, ou seja, infere-se dos documentos a ausência de lançamentos realizados em estabelecimentos comerciais indicando que o recorrente celebra contrato de cartão de crédito consignado mas não lhe dá função que é própria, cenário incongruente com as alegações defensivas, e característico de vício de consentimento.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o recorrente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do recorrente, de sorte que incumbia ao recorrido fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo recorrente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção não era de contratar cartão de crédito consignado.

Tenho, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que o recorrido não prestou informações claras e adequadas a consumidora/recorrente sobre o serviço contratado, violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Como dito, caberia ao Banco Recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Isto porque, apesar de alegar que o contrato ocorreu de maneira devida, não acostou qualquer comprovação de que prestou as necessárias informações ao autor acerca dos termos e condições específicas do contrato.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

Conclui-se, portanto, que houve por parte do recorrido, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a parte recorrente, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte recorrente a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o recorrente solicitou o cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Com efeito, acolho o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. Por consequência, determino a restituição, de forma simples, dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Além disso, autorizo a compensação dos valores recebidos pelo recorrente em razão dos saques realizados, para se evitar o enriquecimento sem causa.

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta do recorrido provocou constrangimento ao recorrente, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se está diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesiona a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e cancelar o contrato de cartão de crédito consignado.
DEIXO DE CONDENAR
o

recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Relego à fase de cumprimento de sentença a discussão em torno do cálculo das verbas devidas à título de restituição.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)